Tribunal: TJPA
Processo: 0046746-37.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0046746-37.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA

AGRAVADO: TRANSVERDE VIAGENS E TURISMO LTDA, VALEVERDE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PÁRÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0046746-37.2015.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA

ADVOGADO: LUIS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO - OAB/SC 13.200

AGRAVADOS: TRANSVERDE VIAGENS E TURISMO LTDA e VALEVERDE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI – EPP

ADVOGADOS: HÉLIO GOÉS – OAB/PA 20.208 e NAYARA LISBOA – OAB/PA 30.151

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NÃO COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE POR FALTA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE POSTAGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação cível por ausência de comprovação da tempestividade, em razão da não juntada do comprovante de postagem do recurso, conforme exigência do Código de Processo Civil de 1973;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à admissibilidade da apelação interposta via postal sem o necessário comprovante de postagem, à luz do art. 506, parágrafo único
c/c art. 525, § 2º do CPC/1973;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação interposto sob a égide do CPC/1973 exige, para sua admissibilidade, a demonstração inequívoca da data de interposição por meio de comprovante de postagem, quando enviado pelos Correios;

4. A ausência de juntada do referido comprovante no momento oportuno inviabiliza a aferição da tempestividade, comprometendo a regularidade formal do recurso;

5. A responsabilidade pela correta instrução do recurso, inclusive quanto à comprovação da tempestividade, recai exclusivamente sobre o recorrente, sendo incabível a análise do mérito recursal diante de vício formal insanável;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A apelação interposta sob a vigência do CPC/1973 por via postal somente é considerada tempestiva mediante a juntada do comprovante de postagem nos autos, ônus que incumbe exclusivamente ao recorrente. 2. A ausência do referido documento inviabiliza o conhecimento do recurso, por vício de admissibilidade.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, arts. 506, parágrafo único; 525, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJE/PA, decisão monocrática nº 4418951; precedentes consolidados da Corte em casos análogos sobre a exigência de comprovação de tempestividade via postal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA contra a decisão monocrática de Num. 4418951, que indeferiu seguimento à apelação por ausência de comprovação da tempestividade recursal, diante da não juntada do comprovante de postagem nos Correios perante o Juízo de origem, à época regido pelo Código de Processo Civil de 1973, , nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo nº 0008633-65.2006.814.0301), movida por TRANSVERDE – VIAGENS E TURISMO LTDA e VALEVERDE AG. DE VIAGENS E TURISMO LTDA contra HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA.

Sustenta a parte agravante, conforme razões constantes no ID 4418952, que teria comprovado nos autos a tempestividade da apelação, ao apresentar documentos que indicariam a data da postagem.

Os agravados, em contrarrazões de Num. 26072582, pugnam pela manutenção da decisão agravada, ressaltando que não houve comprovação eficaz da data de postagem, ônus que competia ao agravante e que a decisão está em conformidade com os artigos 506 e 525, § 2º do CPC/73

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia acerca da alegação de tempestividade do recurso de Apelação interposto sob a égide do CPC/73.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

A decisão agravada, proferida sob a égide do CPC/1973, indeferiu seguimento à Apelação por ausência de comprovação da tempestividade. O art. 506, parágrafo único c/c art. 525, § 2º do referido diploma legal dispunha expressamente que a petição do recurso poderia ser postada nos Correios sob registro com aviso de recebimento, ou seja, deveria estar acompanhada do respectivo comprovante de postagem, a fim de possibilitar a aferição da tempestividade pelo juízo.

No caso, verifica-se que a agravante não colacionou aos autos do juízo de origem o comprovante de postagem do recurso de apelação, sendo inviável aferir a data da interposição do recurso via postal, elemento essencial à sua admissibilidade.

A alegação do agravante de que teria havido a juntada da documentação necessária não se sustenta, diante da inexistência, nos autos de origem, do documento essencial para aferição do prazo. A ausência dessa peça inviabiliza o conhecimento do recurso.

As contrarrazões ressaltam com acerto que a responsabilidade pela correta formação do instrumento e pela prova da tempestividade é da parte recorrente. Nesse sentido, a jurisprudência do TJE/PA se consolidou no entendimento de que o recurso interposto por via postal somente se considera tempestivo quando demonstrada a data da postagem por meio de comprovante idôneo, conforme precedentes do TJE/PA colacionados aos autos na Decisão Monocrática de Num. 4418951.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 09/06/2025